Tribunal: CARF
Processo: 10880.919430/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.919430/2014-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.630 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
PATRI VINTE E UM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2013 a 30/11/2013
PERDCOMP ELETRÔNICO. PAGAMENTO A MAIOR. RETIFICAÇÃO
DA DCTF ANTES DA PROLAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INSTRUÍDO
COM
DOCUMENTOS.
Em sua Manifestação de Inconformidade perante o órgão a quo, a Recorrente
deve reunir todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração
da certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919430/2014-04
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.630 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919430/2014-04

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata o presente processo de apreciação de compensação efetuada por meio da
PERD/DCOMP n° 32576.10981.270214.1.3.04-0694, transmitido em 27/02/2014, com
crédito no valor de R$ 28.813,26, sendo utilizado nessa DCOMP R$ 23.836,83. O
recolhimento objeto do suposto crédito foi realizado em 23/12/2013, a título de
PIS/PASEP, código de receita n° 8109 e referente ao período de apuração 30/11/2013.
Por meio de despacho decisório eletrônico a fiscalização não homologou a
compensação sob fundamento de inexistência do crédito informado, em virtude de o
pagamento do qual seria oriundo o aludido crédito já ter sido integralmente utilizado
para quitar o débito da própria contribuição referente ao mês em epígrafe.
Cientificado da decisão, o sujeito passivo ingressou com manifestação de
inconformidade acompanhada de documentação complementar por meio da qual alega,
em síntese, que:
A diferença a título de crédito, R$ 28.813,26, corresponde à diferença entre o que foi
recolhido incorretamente no valor de R$ 43.124,79 e o correto, que seria R$ 14.311,23;
Por inexperiência deixou de enviar à época a DCTF retificadora, o que somente foi
cumprido após o despacho decisório;
Os documentos ora juntados comprovam o alegado: planilha de cálculo de impostos,
DARF recolhida, DCTFs original e retificadora e recibo de entrega da EFD.
Requer que sejam consideradas a DCTF retificadora e EFD.

Em 05 de setembro de 2018, através do Acórdão n° 12-101.377, a 16a Turma
da Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 27 de setembro de
2018, às e-folhas 68.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 04 de outubro de 2018, às e-
folhas 71, de e-folhas 72 e 73.
Foi alegado:
Dos Fatos:
Em 27/02/2014 a requerida solicitou através do Perdcomp a restituição de
credito do recolhimento a maior de R$28.813,26
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.630 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919430/2014-04

Este pedido foi indeferido com alegação que tais valores não foram
comprovado através da DCTF e os demais documentos.
No dia 18/06/2014 enviamos requerimento e explicação que a DCTF foi
retificada após a solicitação do credito.
Em 18/09/2018 novamente o pedido foi indeferido com a falta de comprovação
através dos registros contábeis.
Do Direito:
Para a comprovação do recolhimento a maior e atendimentos dos quesitos a
requerente anexa a esta petição do processo:
10880.919430/2014-04
PIS R$24.118,63
 Planilha de calculo do Pis e Cofíns com respectivos, Faturamento 2013
mensal e total do exercício anual;
 Copia das folhas do Diário n°06 referente ao mês de Novembro/2013
com os seguintes lançamentos:
o Folha n° 863 registro das receitas total do mês no valor de
R$2.201.774,35 e
o Folhas 864 e 992, referente ao lançamento do recolhimento a
maior no valor de R$43.124,79 (PIS) e R$199.037,49
(COFINS) os lançamentos na conta de despesas Pis/Cofms dos
valores R$14.311,53 e R$66.053,23 do apurado conforme
legislação;
 Copia do Termo de Abertura e Encerramento do Diário n°06 onde
constam os respectivos lançamentos;
 Copia Sped Contribuições 01/11/2013 a30/l 1/2013;
 Balanço Patrimonial 01/2013 al2/2013;
 DIPJ 2013/2014 ;
 DCTF retificadora entregue em 20/06/2014.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.630 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919430/2014-04

Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 27 de setembro de
2018, às e-folhas 68.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 04 de outubro de 2018, às e-
folhas 71.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 A comprovação do recolhimento a maior.
Passa-se à análise.
Trata o presente processo de apreciação de compensação efetuada por meio da
PERD/DCOMP n° 32576.10981.270214.1.3.04-0694, transmitido em 27/02/2014, com crédito
no valor de R$ 28.813,26, sendo utilizado nessa DCOMP R$ 23.836,83. O recolhimento objeto
do suposto crédito foi realizado em 23/12/2013, a título de PIS/PASEP, código de receita n°
8109 e referente ao período de apuração 30/11/2013.
Por meio de despacho decisório eletrônico a fiscalização não homologou a
compensação sob fundamento de inexistência do crédito informado, em virtude de o pagamento
do qual seria oriundo o aludido crédito já ter sido integralmente utilizado para quitar o débito da
própria contribuição referente ao mês em epígrafe.
Através do Acórdão n° 12-101.377, a 16a Turma da Delegacia Regional de
Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos:
Os documentos trazidos aos autos pelo contribuinte não são suficientes para comprovar
o crédito alegado. A DCTF retificadora, que somente foi transmitida após o despacho
decisório, não é hábil para comprovação de que o recolhimento no valor de R$
199.037,49 seria em excesso. Apenas a retificação por si só não comprova a correção da
base de cálculo para a apuração correta do tributo.
Igualmente, uma planilha preparada pelo contribuinte, evidentemente, indicaria os
valores que sustentam sua alegação; sobretudo quando preparada após o despacho
decisório com finalidade exclusiva de acompanhar a manifestação de inconformidade.
De fato, a escrituração contábil realizada ao tempo dos fatos seria o meio mais
adequado para a comprovação da base de cálculo que afinal seria a correta; contudo,
não é o que foi trazido aos autos. Somente o recibo da EFD transmitida em 18/06/2014,
fls. 39, durante o período para a manifestação de inconformidade também não é hábil
para comprovação do crédito.
Assim sendo, evidencia-se a inexistência de crédito a ser compensado.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.630 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919430/2014-04

A retificação da DCTF/DACON para a apresentação do PER/DCOMP
representa requisito meramente formal que não pode se sobrepor à verdade material, uma vez
comprovada, por outros meios, a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Ressalte-se, no entanto, que a retificação da DCTF, por si só, não se presta para
solidificar a liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte, sendo indispensável a
apresentação de prova, tais como demonstrativos contábeis e fiscais, para aferição do crédito.
Neste sentido, já se pronunciou a Câmara Superior de Recursos Fiscais deste E.
CARF, no julgamento do processo 10909.900175/2008-12, manifestando o entendimento no
acórdão n° 9303-005.520 (sessão de 15/08/2017), no sentido de que, mesmo no caso de uma
retificação posterior ao Despacho Decisório, não haveria impedimentos para o deferimento do
pedido quando acompanhada de provas documentais comprovando a erro cometido no
preenchimento da declaração original, comparecendo nos autos com qualquer prova documental
hábil a demonstrar o erro que cometera no preenchimento da DCTF (escrita contábil e fiscal):
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
DCTF
RETIFICADORA
APRESENTADA
APÓS
CIÊNCIA
DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o
pedido de restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se funde.
Recurso Especial do Contribuinte negado.

Em sede de Recurso Voluntário são apresentados os seguintes documentos,
com vistas à comprovação do alegado:

 Planilha de calculo do Pis e Cofíns com respectivos, Faturamento 2013
mensal e total do exercício anual;
 Copia das folhas do Diário n°06 referente ao mês de Novembro/2013
com os seguintes lançamentos:
o Folha n° 863 registro das receitas total do mês no valor de
R$2.201.774,35 e
o Folhas 864 e 992, referente ao lançamento do recolhimento a
maior no valor de R$43.124,79 (PIS) e R$199.037,49
(COFINS) os lançamentos na conta de despesas Pis/Cofms dos
valores R$14.311,53 e R$66.053,23 do apurado conforme
legislação;
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.630 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919430/2014-04

 Copia do Termo de Abertura e Encerramento do Diário n°06 onde
constam os respectivos lançamentos;
 Copia Sped Contribuições 01/11/2013 a 30/l 1/2013;
 Balanço Patrimonial 01/2013 a l2/2013;
 DIPJ 2013/2014 ;
 DCTF retificadora entregue em 20/06/2014.

Contudo, a Manifestação de Inconformidade – de folhas 02 a 04 – apenas
apresentou os seguintes documentos, conforme consta ao final do recurso:
 Planilha de cálculo de impostos;
 Darf recolhida;
 DCTF compensação janeiro, valor de R$ 24.118,63;
 DCTF retificadora dos valores de junho/14; e
 Recibo entrega Escrituração Fiscal Digital - Contribuições

- A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário
A comprovação da existência de direito creditório líquido e certo é inerente à
certificação da legítima e correta compensação, conforme se depreende do art. 170 da Lei no
5.172, de 26 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
O CTN remete à lei ordinária e, nos casos em que ela atribuir à autoridade
administrativa, a função de estabelecer condições para que as compensações possam vir a ser
realizadas.
Neste sentido, a regra replicada no inciso VII, §3° do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.630 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919430/2014-04

§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal;
(Grifo e negrito nossos)
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Decaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez.
Nesta toada, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se
almeja compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível.
Ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela
Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento.
- Das Provas.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar
convencimento daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve
ser compreendido e elevado ao patamar de prova são documentos aptos e idôneos para
demonstrar as alegações enunciadas nos autos.
A finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à
existência dos fatos. Em outras linhas, um dos principais objetivos do direito é fazer prevalecer a
justiça. Para que uma decisão seja justa, é relevante que os fatos estejam provados a fim de que o
julgador possa estar convencido da sua ocorrência.
O convencimento do julgador forma-se pela aferição dos elementos da
ocorrência do fato, que assumem status de certeza. Mas não basta ter certeza, inafastável o efeito
psicológico da prova, que promove o convencimento do julgador no intuito de prolatar decisão
que representa a verdade.
Como já salientado, nos casos de utilização de direito creditório pela
interessada, desconto, restituição, compensação ou ressarcimento de créditos, é atribuição da
interessada a demonstração da efetiva existência deste.
Assim, em qualquer dos tipos de repetição é exigida a apresentação dos
documentos comprobatórios da existência do direito creditório como pré-requisito ao
conhecimento do direito pretendido pelo contribuinte; ausentes os documentos que atestem, de
forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito, o pedido/declaração fica inarredavelmente
prejudicado.
Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve
demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em situações extremas, demonstrar
indícios convergentes que levem ao entendimento de que as alegações são verossímeis, inclusive
com a apresentação de documentos comprobatórios do referido direito.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.630 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919430/2014-04

Neste sentido já se manifestou esse colegiado por meio do acórdão de n. 3003-
000.463 de relatoria do Conselheiro Vinícius Guimarães:
Importa lembrar que os livros contábeis trazem informações que interessam a vários
usuários, alguns internos à empresa, como os dirigentes, associados e sócios, e outros
externos, como os órgãos públicos administrativos, judiciários e fiscalizadores,
fornecedores, entre outros. A validade jurídica desse conjunto de informações
incorporado na escrituração contábil requer o devido registro público, no órgão
competente, conferindo-lhe a autenticidade e validade como meio de prova aos diversos
interessados, entre os quais a Administração Tributária.
Nesse sentido, o Conselho Federal de Contabilidade, deliberando sobre as normas
técnicas a serem observadas pelos respectivos profissionais no exercício da profissão,
aprovou, mediante a Resolução CFC n° 1.330, de 18 de março de 2011, a Norma
Técnica ITG 2000 - Escrituração Contábil. Entre outras disposições, a referida
resolução estabelece que os livros contábeis obrigatórios, entre os quais o Livro Diário e
o Livro Razão, devem revestir-se de formalidades extrínsecas - tais como: a) serem
encadernados; b) terem suas folhas numeradas sequencialmente; c) conterem termo de
abertura e de encerramento assinados pelo titular ou representante legal da entidade e
pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado no Conselho Regional de
Contabilidade - e também devem ser registrados em órgão competente - autenticação no
Registro Público de Empresas Mercantis, ex vi do art. 1.181 do Código Civil.
No caso concreto, além de não terem sido apresentados os livros Diário e/ou Razão -
com termos de abertura e encerramento devidamente autenticados -, livros hábeis como
meio de prova perante a Administração Tributária, o balancete apresentado se revela
despido, como visto, de formalidade essencial para sua mínima eficácia perante
destinatários externos à própria empresa.
Em outras palavras, em sede de verificação e julgamento das compensações
declaradas, importa às autoridades fiscais e, também, aos tribunais administrativos aferir por
documentação idônea a existência do crédito alegado.
- Momento da apresentação das provas.
Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa, é
defeso às partes apresentar prova documental em momento diverso do estabelecido na norma
processual.
No do Processo Administrativo Fiscal na data da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art. 16 do Decreto
70.235/1972):
a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Neste sentido, a inteligência do art. 17 do Decreto 70.235/1972 toda a matéria
de defesa deve ser alegada na impugnação/manifestação de inconformidade, de modo que há
preclusão para elencar novos elementos fáticos em sede recursal.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.630 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919430/2014-04

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sidoexpressamente contestada pelo impugnante.

Da lição do Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho:
Sabemos que as provas devem estar em conjunto com as alegações, formando uma
união harmônica e indissociável. Uma sem a outra não cumpre a função de clarear a
verdade dos fatos.
Os fatos não vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo, pelas
partes e pelo julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com
base na valoração das provas que permitirá o convencimento da autoridade julgadora.
Assim, a importância da prova para uma decisão justa vem do fato dela dar
verossimilhança às circunstâncias a ponto de formar a convicção do julgador.
Mais para que a prova seja bem valorada, se faz necessária uma dialética eficaz. Ainda
mais quando a valoração é feita em sede de recurso.
Por isso que se diz que o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. As razões do
recurso são elemento indispensável ao órgão julgador, para o qual se dirige, possa julgar
o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida.
O simples ato de acostar documentos desprovidos de argumentação não permite ao
julgador chegar a qualquer conclusão acerca dos motivos determinantes do alegado
direito requerido.
Não se pode olvidar que a produção de provas é facultada às partes, mas constitui-se em
verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu favor, não o
sendo praticado no tempo certo, surge para a parte consequências gravosas, dentre elas a
perda do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o fenômeno
denominado de preclusão, isto porque, o processo é um caminhar para frente, não se
admitindo, em regra, realização de instrução probatória tardia, pertinente a fases já
ultrapassadas.
Daí, não tendo sido produzida a tempo, em primeira instância, não se admite que
se faça em fases posteriores, sem que haja justificativa plausível para o retardo.
Dinamarco afirma que o direito à prova não é irrestrito ou infinito:
A constituição e a lei estabelecem certas balizas que também concorrem a traçar-lhes o
perfil dogmático, a principiar pelo veto às provas obtidas por meio ilícitos. Em nível
infraconstitucional o próprio sistema dos meios de prova, regido por formas
preestabelecidas, momentos, fases e principalmente preclusões, constitui legítima
delimitação ao direito à prova e ao seu exercício. Falar em direito à prova, portanto, é
falar em direito à prova legítima, a ser exercido segundo os procedimentos regidos pela
lei.
Portanto, já em sua Manifestação de Inconformidade o perante o órgão a quo, a
Recorrente deve reunir todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da
certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.630 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919430/2014-04

Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital